Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 157, § 2o, VII (CINCO VEZES) E 157, § 2o, VII, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES). PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
A sequência de roubos, em via pública, com emprego de arma branca, contra vítimas diversas, subtraídos celulares e dinheiro, indica a periculosidade do paciente. O uso de faca implica risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.